Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. QUATRO VEZES. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA RECONHECIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. REQUISITOS ATENDIDOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COVID-19. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. A impetração é conhecida apenas em parte, tendo em vista que a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, objeto da presente impetração, já foi reconhecida pelo Colegiado em ação anterior.
2. Em análise da contemporaneidade da medida, os autos indicam a permanência do perigo de se conceder a liberdade ao paciente, afinal, com dados concretos, o Juízo avalia o grande número de agentes envolvido na ação (seis réus), que contou com a participação de adolescente, uso de arma de fogo e sofisticação na execução do delito, com a utilização de dois veículos distintos, divisão de tarefas e subtração de grande quantidade de produtos, alguns deles transportados para outra unidade da federação, tudo a indicar a periculosidade social dos agentes.
3. Apesar de se verificar o alargamento de prazo para conclusão da instrução criminal, as especificidades do caso explicam o atraso e indicam que não há inércia estatal, porque, além da complexidade da ação, o trâmite regular do processo sofreu influência das medidas excepcionais adotadas pela Justiça do Distrito Federal, por meio da Portaria Conjunta n. 30, de 18/03/2020, para minimizar os impactos da disseminação da COVID-19, as quais incluíram a suspensão de atividades presenciais, inclusive audiências de instrução e julgamento, o que gerou atraso na conclusão do feito.
4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, e, no caso, o alargamento do prazo está suficientemente justificado.
5. A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à COVID-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi devidamente esmiuçado ou comprovado na presente impetração.
6. Ação parcialmente conhecida. Ordem denegada.